Tribunal: STF
Processo: RE 206774
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANISTIA DO ART. 150, VI, D, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IPMF. EMPRESA DEDICADA À EDIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS.
Imunidade que contempla, exclusivamente, veículos de
comunicação e informação escrita, e o papel destinado a sua
impressão, sendo, portanto, de natureza objetiva, razão pela qual
não se estende às editoras, autores, empresas jornalísticas ou de
publicidade -- que permanecem sujeitas à tributação pelas receitas e
pelos lucros auferidos.
Conseqüentemente, não há falar em imunidade ao tributo sob
enfoque, que incide sobre atos subjetivados (movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira).
Recurso conhecido e provido.